Tribunal: TJDFT
Processo: 0734125-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734125-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO HORTA DE ALVARENGA RECORRIDO: JADER SAINT CLAIR DE ALMEIDA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. EXIGIBILIDADE. VIABILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR A PARTIR DO TEOR DO CONTRATO E DOS ELEMENTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIQUIDEZ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Em se tratando de contrato de honorários advocatícios firmado com base em êxito, o implemento da condição torna exigível a obrigação correspondente. Precedente. 2. Viabilizando-se a apuração do quantum debeatur do teor da cláusula contratual com cotejo com os dados do procedimento administrativo em que houve o exercício da defesa do apelante pelo advogado exequente, não há que se falar em incerteza do título executivo extrajudicial. 3. A incidência dos juros moratórios constitui matéria de ordem pública. Verificando-se que a mora só veio a ser constituída com a citação do embargado no processo exequendo, há a cobrança que ser retificada a fim de que os juros de mora incidam a partir da data correspondente. 4. Apelação não provida. Determinada, ex officio, a retificação do crédito exequendo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, asseverando que o decisum não teria observado a fixação de honorários advocatícios no percentual máximo de 20% (vinte por cento), razão pela qual não poderia ter majorado a verba honorária em sede recursal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; c) artigo 1.026, §2o, pugnando pela exclusão da multa pela oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 85, §2o, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024